Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE DO LAUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. INOBSERVÂNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. ANIMOSIDADE FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. VIABILIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O estudo psicossocial é meio de prova que não vincula o convencimento do juiz. É utilizado apenas como parâmetro, de modo que deve ser analisado todo o conjunto fático probatório constante dos autos a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e eficiente.
2. Não prosperam as alegações do apelante de que o perito teria se recusado a avaliar a suposta ocorrência de alienação parental. O laudo psicológico, bem como as respostas aos quesitos demonstram que o perito analisou, de forma detalhada, o comportamento dos pais e da criança e verificou a dinâmica familiar que melhor atende aos interesses da criança.
3. Ademais, em que pese o esforço argumentativo do apelante sobre a parcialidade do perito, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações. O profissional designado é técnico na respectiva área e não possui qualquer vínculo com as partes. Fundamentou suas conclusões com base na psicologia jurídica, sem qualquer indício de desvio ético.
4. Não cabe a parte apontar suposta deficiência instrutória simplesmente pelo fato de o juízo proferir decisão contrária aos seus interesses. O descontentamento do apelante com a conclusão do estudo técnico e a sua discordância com a fundamentação consignada pelos peritos não é motivo hábil a ensejar a nulidade da prova técnica. Preliminar rejeitada.
5. O art. 7o do Código de Processo Civil (CPC) determina que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.
6. Na mesma linha, o art. 10 consagra o princípio da não surpresa ao determinar que juiz também “não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
7. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. Nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.
8. Na hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois não houve supressão de ato essencial ao contraditório. Tratou-se, tão somente, de correção de erro material que não correspondia à realidade dos autos, o que poderia ser, inclusive, corrigido de ofício. Ademais, não se cogita a nulidade da sentença por suposta violação ao art. 10 do CPC, uma vez que as questões debatidas já haviam sido objeto de análise pelo órgão ministerial em manifestação anterior. Não cabe a parte alegar surpresa quanto aos fatos processuais apenas em razão de seu inconformismo com o resultado do julgamento.
9. A Lei 12.318/2010 traz, em seu artigo 2o, a definição de alienação parental e enumera, de modo exemplificativo, atos que a configuram: “Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este".
10. O estudo psicossocial, realizado por profissionais especializados, atestou a relação tumultuada entre as partes, com divergências na educação da filha. No entanto, não foram verificadas práticas de alienação parental capazes de repercutir negativamente no desenvolvimento da criança.
11. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
12. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
13. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
14. O Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
15. Na ausência de consenso entre os pais, dispõe o art. 1.584, inciso II e § 2o, do CC que a guarda será decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Se ambos os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Esse deve ser o ideal buscado pelos pais, para fornecer ambiente salutar e favorável à formação dos filhos.
16. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (art. 1.584, § 5o, do CC). Se fixada a guarda unilateral, o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (art. 1.589).
17. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar às peculiaridades de cada caso e às condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
18. Na hipótese, há elevado nível de litigiosidade entre as partes. Os atritos parentais afetam o bem-estar emocional e o desenvolvimento dos vínculos afetivos da criança. O acervo probatório indica que, atualmente, o núcleo familiar materno reúne melhores condições de atender as necessidades básicas da menor e proporciona um ambiente estável e seguro para o seu desenvolvimento.
19. Apesar do esforço argumentativo do apelante de que a menor estaria vulnerável no lar materno, diante do uso de maconha pela mãe e a avó da criança, não há nos autos elementos que indiquem que G. está exposta a situações de riscos. Diante deste cenário, não há razões para modificar o modelo de guarda e convivência familiar estabelecido pelo juízo, especialmente, diante da relação conturbada havida entre as partes. Foram ponderadas as circunstâncias do caso concreto, com base em vasto lastro probatório, a fim de proteger o melhor interesse da criança. Eventual procedência do pedido do apelante poderia comprometer, ainda mais, a rotina e a estabilidade emocional da criança.
20. Ressalte-se que as decisões que tratam de guarda e regime de convivência não são inalteráveis: podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as circunstâncias fático-jurídicas, conforme o melhor interesse do menor.
21. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). As meras alegações da apelada, sem qualquer documentação comprobatória, não são capazes de comprovar que o autor pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
22. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.